Tribunal: TJSP
Processo: 2072422-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizações por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos. A agravante alegou decadência com base no art. 26 do CDC, afirmando que o prazo de 90 dias teria expirado.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizações por danos materiais e morais, em razão de vícios construtivos. A agravante alegou decadência com base no art. 26 do CDC, afirmando que o prazo de 90 dias teria expirado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo aplicável ao caso é o decadencial de 90 dias, conforme o art. 26, II, do CDC, ou o prescricional, conforme o art. 27 do CDC.
III. Razões de Decidir
3. O juízo a quo afastou a preliminar de decadência, aplicando o prazo prescricional, pois a ação contém pedidos indenizatórios.
4. O STJ já decidiu que, em casos de vícios construtivos, o prazo decadencial do art. 26, II, do CDC só é aplicado quando se busca o implemento de providências conferidas ao consumidor, não sendo o caso presente.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. Em ações de indenização por vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional, não o decadencial. 2. A pretensão indenizatória sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do CC/02.